Tribunal: TJMT
Processo: 1000400-45.2023.8.11.0022
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000400-45.2023.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[VITOR MOCKER MARQUES - CPF: 881.211.431-87 (RECORRENTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Nº RECURSO:

1000400-45.2023.8.11.0022.

ORIGEM:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

RECORRENTE:
VITOR MOCKER MARQUES.

RECORRIDO:
ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO: 24 A 27/2/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. PROFESSOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO SUCESSIVA. FGTS NÃO DEVIDO. FÉRIAS DE 45 DIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo reclamante pleiteando o reconhecimento da nulidade das contratações sucessivas e o consequente pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), férias de 45 dias e adicional de um terço constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recorrente tem direito ao FGTS em razão da alegada nulidade da contratação temporária sucessiva; e (ii) estabelecer se são devidos o pagamento das férias de 45 dias e do terço constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova acerca da contratação sucessiva e da extrapolação do prazo máximo permitido pela legislação estadual recai sobre o reclamante, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não foi demonstrado nos autos.

A Lei Complementar Estadual n.º 600/2017 prevê a contratação temporária por até 12 meses, prorrogável por igual período, sem que tenha havido extrapolação no caso concreto.

Não havendo irregularidade na contratação, inexiste violação ao art. 37, § 2º, da Constituição Federal, afastando-se a obrigatoriedade do pagamento de FGTS.

Nos termos da Lei Complementar Estadual n.º 50/1998 e do entendimento fixado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 1002789-40.2021.8.11.0000, professores temporários fazem jus a 45 dias de férias e ao adicional de um terço sobre esse período.

O demonstrativo de pagamento anexado aos autos comprova o recebimento parcial das férias proporcionais pelo reclamante, devendo o valor já pago ser abatido da condenação.

O julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os pontos suscitados pela parte, quando os fundamentos adotados são suficientes para a solução da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A contratação temporária nos termos da Lei Complementar Estadual nº 600/2017 não confere direito ao FGTS, salvo comprovação de extrapolação do prazo máximo permitido.

Professores temporários fazem jus a 45 dias de férias e ao adicional de um terço sobre esse período, conforme previsto na Lei Complementar Estadual n.º 50/1998 e no IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000.

Valores já pagos a título de férias devem ser compensados na execução do julgado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 2º; CPC, art. 373, I; LC/MT n.º 600/2017, arts. 1º, 2º, IV, e 11, II e § 2º; LC/MT n.º 50/1998, arts. 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR n.º 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante visando à reforma da decisão monocrática prolatada no Id. 263723269, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, o reclamante alega que foi contratado sucessivamente no período compreendido entre 2018 e 2023, o que descaracterizaria a contratação prevista no dispositivo constitucional, ensejando sua nulidade.

Dessa forma, sustenta serem devidos os pagamentos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), férias e o terço constitucional sobre 45 dias.

Ao final, preliminarmente, prequestiona a matéria analisada e, no mérito, pugna pela reforma da sentença recorrida, com a consequente procedência dos pedidos iniciais.

O recorrido
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O caso concreto versa sobre o pleito de três verbas: a) FGTS; b) férias sobre 45 dias; e c) terço constitucional sobre 45 dias.

Compulsando os autos, especialmente os documentos anexos à inicial (Ids. 263722846/263723250), verifica-se que o reclamante laborou para o Estado de Mato Grosso como professor temporário nos seguintes períodos:
março a dezembro de 2018; fevereiro a dezembro de 2019; março a dezembro de 2022; e fevereiro de 2023
.

Ressalte-se que não consta na documentação anexada nenhuma informação referente aos anos de 2020 e 2021. Ademais,
a Cédula C relativa ao ano de 2020
, apresentada no Id. 263723250, pág. 3,
não constitui documento hábil para comprovar a contratação na função de professor temporário
, evidenciando
apenas
a existência de um vínculo com o ente estadual, sem especificar o cargo ou a função exercida.

Nesse contexto, o art. 373, inciso I, do CPC, é claro ao estabelecer que cabe à parte autora comprovar o direito alegado.

Dessa forma,
considerando a documentação apresentada
, observa-se que o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses
não
foi extrapolado.

Nesse sentido, a Lei Complementar Estadual nº 600/2017, vigente à época da contratação, que disciplina a contratação temporária no âmbito do Estado de Mato Grosso, dispõe em seus arts. 1º, 2º, IV, e 11, II e § 2º:

Art. 1º
Para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da administração direta, as autarquias e as fundações públicas do Poder Executivo poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei Complementar.

Art. 2º
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

IV
- admissão de profissional da educação básica
, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: (Nova redação dada pela LC 719/2022);

(...)

b)
Secretaria de Estado de Educação - SEDUC
. (Nova redação dada pela LC 719/2022)

Art. 11
As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

II
- 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos
II,
IV
, V, VI e VIII
do art. 2º
, nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar (redação original, anterior à LC 719/2022).

§ 2º
Apenas
os prazos estabelecidos nos incisos
I,
II
e III
deste artigo admitem prorrogação por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (Redação original).

Assim, não havendo violação ao disposto no art. 37, § 2º, da Constituição Federal de 1988,
o FGTS não é devido
.

Quanto ao pleito de férias e terço constitucional, a Lei Complementar n.º 50/1998, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, estabelece:

Artigo 54 –
O professor
e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar
; (Acrescentado pela LC 104/02) e

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar
. (Acrescentado pela LC 104/02).

Artigo 55 - Independente de solicitação,
será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração
, correspondente ao período de férias
(grifei).

Ainda sobre o tema, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR n.º 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), fixou a seguinte tese jurídica:

“i)
Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula
, e os professores contratados, em caráter temporário,
fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias
, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e

ii)
O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores
integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula,
bem
como para os professores contratados, em caráter temporário
.” (grifei)

Dessa forma, verifica-se que
o reclamante faz jus às férias e ao terço constitucional pelo período laborado e não pago
. Contudo,
conforme demonstrado pelo holerite anexado no Id. 263722848, pág. 1
,
o recorrente percebeu
, no ano de 2022,
férias proporcionais no valor de R$ 5.937,75, quantia que deve ser deduzida do montante devido
.

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERÊNCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE
. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA
. (TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei).

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença prolatada pelo Juízo singular,
condenando o reclamado ao pagamento das férias sobre 45 dias e do terço constitucional correspondente
,
descontando-se os valores já pagos
.

Por fim, os valores deverão ser atualizados pelo IPCA-E, com incidência de juros de mora pela caderneta de poupança. A partir de dezembro de 2021, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021, respeitando-se o teto do Juizado da Fazenda Pública.

Determino que a parte autora apresente memória de cálculo nos exatos limites declinados nesta decisão.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025